Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CC PELA LEI N.o 14.905/2024. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fundada no excesso de execução.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença distribuído de forma apartada dos autos originários; (ii) o comando judicial originário transitou em julgado em 18.11.2022; (iii) o índice de correção monetária fixado no título executivo (INPC) não teria sido objeto de impugnação a tempo e modo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nova redação do artigo 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da Taxa Selic aos débitos fixados em sentença judicial transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, a Constituição Federal estabelece como garantia fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI).
5. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502).
6. Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505).
7. Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508).
8. Por isso, tem-se por inviável, em sede de impugnação na fase de cumprimento de sentença, a reabertura de discussão acerca de matéria já coberta pelo manto da preclusão máxima conforme artigos 502, 505 e 508 do CPC, uma vez que não constitui meio hábil a desconstituir obrigação com trânsito em julgado.
9. Além disso, a Lei n.o 14.905/2024, a qual teria disposto sobre a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e alterado a redação do art. 406 do CC, adotada como o único índice para atualização de juros e correção monetária, não prevê a possibilidade de retroatividade dos seus efeitos, de acordo com o disposto no art. 5o da referida lei.
10. Reputa-se inviável a aplicação da taxa Selic como indexadora de obrigação de pagar já coberta pelo manto da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento provido.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 502, 505 e 508; Lei n.o 14.905/2024; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: Tema 176 do STJ; acórdão 1967710, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 07.03.2025; acórdão 1961497, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 11.02.2025; acórdão 2015884, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 16.07.2025.